Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por executado contra decisão que deferiu penhora de 10% sobre seus rendimentos brutos em cumprimento de sentença de despejo c/c cobrança. O agravante afirma que já há descontos incidentes sobre 70,12% de sua remuneração bruta, no valor de R$ 34.571,00, restando-lhe apenas cerca de 30% do salário para sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a discussão em definir se a penhora de 10% do salário
do agravante, em cumprimento de sentença de despejo c/c cobrança, viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. A contratação voluntária de empréstimos consignados não pode justificar o inadimplemento de obrigações nem impedir a satisfação do crédito do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há permissão para penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor.
5. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, ressalvado o §2o, de modo a proteger a subsistência digna do devedor e de sua família.
6. O executado aufere remuneração bruta de R$ 34.571,00, de modo que a penhora de 10% de seu salário, após os descontos legais, não se revela desproporcional nem compromete seu mínimo existencial ou sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser relativizada apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considera-se impenhorável a remuneração líquida de até cinco salários-mínimos, por se tratar de valor destinado a assegurar o mínimo existencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023;